Tribunal: TJBA
Processo: 8029235-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8029235-50.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO PACIENTE: GUILHERME SOUSA OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELO CAMPO/BA. PROMOTORA DE JUSTIÇA (EM SUBSTITUIÇÃO): EDNA SARA MORAES DIAS DE CERQUEIRA EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ART. 1º, I E III, “N”, DA LEI Nº 7.960/1989 IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES. FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS. RISCO CONCRETO DE SUPRESSÃO DE PROVAS, COMBINAÇÃO DE VERSÕES E COMPROMETIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM CURSO. PRORROGAÇÃO DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DE ACESSO A ELEMENTOS SIGILOSOS JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8029235-50.2026.8.05.0000, tendo GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO, como Impetrante e, na condição de Paciente, GUILHERME SOUSA OLIVEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR